Tribunal: STF
Processo: ARE 1587000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ensino superior. Cancelamento do registro do diploma. Danos morais. Fatos e provas. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas 279 e 636 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação da Súmulas 279 e 636 do STF e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.

    5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.